Tribunal: TJSP
Processo: 1001478-54.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Compra e venda de soja em grão. Embargos à execução.
A execução ajuizada pela ora apelante (proc. n. 1062386-11.2021.8.26.0100) é claramente conexa à execução ajuizada pelo ora apelado (proc. n. 1041793-58.2021.8.26.0100), uma vez que ambas estão fundadas no mesmo contrato. Exegese do art. 55, §2o, II, do CPC. Ocorre que a execução ajuizada pela apelante foi redistribuída ao foro competente

Ementa:
Compra e venda de soja em grão. Embargos à execução.
A execução ajuizada pela ora apelante (proc. n. 1062386-11.2021.8.26.0100) é claramente conexa à execução ajuizada pelo ora apelado (proc. n. 1041793-58.2021.8.26.0100), uma vez que ambas estão fundadas no mesmo contrato. Exegese do art. 55, §2o, II, do CPC. Ocorre que a execução ajuizada pela apelante foi redistribuída ao foro competente (Foro Regional de Santo Amaro – 12a Vara Cível) em 24.06.2021 e a execução ajuizada pelo apelado foi redistribuída em 04.08.2021, ao mesmo foro regional, mas foi equivocadamente distribuída à 9a Vara Cível. Estando evidente a incompetência da 9a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro para julgar os presentes embargos, oriundos da execução n. 1041793-58.2021.8.26.0100, impõe-se a anulação da r. sentença e a redistribuição da execução e dos respectivos embargos à 12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, juízo competente, a quem caberá analisar as demais alegações da apelante.
Recurso provido.